Tribunal: STF
Processo: Rcl 70654
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Natural Carnes Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) no Processo 008195-03.2014.4.01.3400, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e garantir a observância do decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.395/DF.



    A reclamante narra, em suma, o seguinte:



    1. O acórdão do TRF1 julgou constitucional a cobrança do Funrural do adquirente da produção rural, por sub-rogação do produtor rural, com fundamento no Tema 669/STF (RE 718.874): [...]



    2. Contra o acórdão regional foi apresentado recurso extraordinário para o STF, que foi inadmitido pelo Vice-Presidente do TRF1 com fundamento no RE 718.874 (Tema 669). 



    3. Contra tal decisão foi interposto Agravo Interno, sustentando a inaplicabilidade do Tema 669 do STF apontado, que não apreciou a questão da responsabilidade pelo recolhimento do Funrural, mas a Corte Especial do TRF decidiu manter a aplicação do Tema 669 (apenas sobre o Funrural) também quanto à sua sub-rogação (responsabilidade pelo recolhimento): [...]



    4. Foi apresentado Embargos de Declaração diante da omissão quanto ao distinguishing em face da ADI 4395, mas como na época da prolação do acórdão (2021), o julgamento da ADI 4395 ainda não havia finalizado, a Corte Especial do TRF1 manteve a aplicação do precedente inaplicável ao caso dos autos, ao inadmitir o recurso extraordinário: [...]



    5. Ocorre que em dezembro de 2022, o STF finalizou o julgamento da ADI 4395, no sentido da inconstitucionalidade da subrogação do Funrural, faltando apenas ser proclamado seu resultado, o que ocorrerá no próximo dia 28.08.24: [...] (doc. 1, pp. 1-3 – grifos no original).



    Nesse contexto, sustenta que:



    7. O acórdão da Corte Especial impediu a subida do recurso extraordinário para o STF aplicar o precedente correto (ADI 4395), ocorrendo USURPAÇÃO DE COMPETENCIA DO STF de dar a palavra final sobre o precedente constitucional aplicável (ADI 4395): [...]



    8. O acórdão do TRF1 reclamado ao aplicar precedente de repercussão incorreto, deixou de aplicar o precedente correto, no qual prevaleceu o voto do Min. Edson Fachin e terá a proclamação de resultado, no próximo dia 28.08.2024: [...]



    9. O próprio STF já reconheceu em Reclamação como a presente, que cabe ao STF apreciar o cabimento de recurso extraordinário quando “há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado”: [...]



    10. Diante disso, a aplicação de precedente inaplicável ao processo da Reclamante, em sentido contrário ao decidido na ADI 4395, retira a autoridade de tal precedente do STF, justificando a presente Reclamação (doc. 1, pp. 4-6).



    Ao final, requer: 



    [...] seja conhecida e provida a Reclamação, para que, em preliminar, se determine a suspensão do processo de origem até a publicação do acórdão da ADI 4395 e no mérito a reforma do acórdão do TRF1, com fundamento no julgamento da ADI 4395 pelo STF, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da sub-rogação do Funrural (doc. 1, pp. 9-10 – grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que o ato impugnado, “ao manter a sub-rogação do Funrural com base em precedente que não julgou a responsabilidade pelo recolhimento da exação (RE 718.874 - Tema 669)”, usurpou a competência do STF, bem como deixou de aplicar o precedente vinculante adequado ao caso, qual seja, a ADI 4.395. 



    Para melhor análise da controvérsia, passo ao exame dos julgados mencionados.



    No julgamento do RE 718.874/RS, o Plenário do STF analisou recurso extraordinário em que se discutiu a constitucionalidade do art. 25 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei n. 10.256/2001, que reintroduziu, após a Emenda Constitucional 20/1998, a contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, mantendo a alíquota e a base de cálculo instituídas por leis ordinárias declaradas inconstitucionais em controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese (DJe 3/10/2017):



    É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.



    Já na ADI 4.395/DF, proposta pela Associação Brasileira de Frigoríficos, foi examinada a constitucionalidade do art. 1º da Lei n. 8.540/1992 (que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV, da Lei n. 8.212/1991, com redação atualizada até a Lei n. 11.718/2008). A ação foi julgada parcialmente procedente, a fim de declarar-se a inconstitucionalidade da expressão “do empregador rural pessoa física”, constante no art. 25, caput, da Lei n. 8.212/1991, na redação dada pela Lei n. 9.528/1997 e Lei n. 8.540/1992, por serem anteriores à EC 20/1998, e a constitucionalidade do art. 25 da Lei n. 8.212/1991, com redação dada pela Lei n. 10.256/2001 (ainda pendente a proclamação do resultado da sessão de julgamento virtual). 



    Colho do voto vencedor:



    2.2 Da aplicação da jurisprudência do STF aos dispositivos impugnados 



    No caso em tela, como nos precedentes mencionados, a questão está em saber se é constitucional a cobrança da contribuição do produtor rural pessoa física empregador, tendo como base de cálculo a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, tal como previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991. 



    Cabe ressaltar, entretanto, a seguinte distinção quanto aos precedentes acima citados: tanto o RE 363.852, quanto o RE-RG 596.177 (tema 202 da repercussão geral), ambos julgados pelo Plenário desta Corte, discutiam a constitucionalidade das leis que previam essa forma de tributação – especialmente a Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997 – antes da edição da EC 20/1998, enquanto o RE-RG 718.874 (tema 669), paradigma da repercussão geral, tratou da legislação posterior a essa reforma constitucional. 



    Assim, tendo em vista que esta ação direta inclui tanto a legislação anterior quanto a posterior à EC 20/1998 – notadamente a Lei 10.256/2001 e a Lei 11.718/2008 –, a questão constitucional posta deve levar em consideração esses dois momentos na ordem constitucional, iniciando pela legislação que se encontra atualmente em vigor.



    Em outras palavras, pode-se dizer que, na tese fixada no Tema 669, o foco foi na constitucionalidade das contribuições instituídas pela Lei n. 10.256/2001. Já na ADI 4.395, o que se questiona é a sub-rogação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta da produção rural prevista na Lei n. 8.212/1991.



    Nas informações, foi encaminhada certidão com o seguinte teor:



    [...] Ação Ordinária nº 0008195-03.2014.4.01.3400, proveniente da 20ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, em que figuram como autores NATURAL CARNES EIRELI - CNPJ: 97.545.687/0001-82 e NIPPOBRAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CARNES EIRELI - CNPJ: 06.062.706/0001-64 e como ré UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), que os autores requerem que "sejam desobrigadas do recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento por sub-rogação sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores, pessoas físicas, fornecedores de bovinos para abate, II) no percentual de 2,1%, e do recolhimento por subrogação da contribuição ao SENAR no percentual de 0,2%". Apreciando o mérito da causa, o MM Juiz Federal julgou parcialmente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e o Fisco quanto à Contribuição Social sobre a Comercialização da Produção Rural — "FUNRURAL", prevista na atual redação do art. 25, I e II da Lei n° 8.212/1991, inclusive com a alteração promovida pela Lei n° 10.256/2001, desobrigando-a de proceder à retenção e o recolhimento da exação e concedeu a antecipação dos efeitos da tutela na sentença para que a parte autora, caso queira, possa desde já ser executada no tocante à não-incidência da contribuição sobre a comercialização da produção (FUNRURAL), devendo a repetição do indébito ou compensação aguardar o trânsito em julgado da sentença. As partes apelaram da sentença tendo o processo sido autuado nesta Corte na classe Apelação/Remessa Necessária, com o mesmo número de origem. Na sessão realizada 12/09/2017, a Sétima Turma deste Tribunal, por unanimidade, deu provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial e negou provimento à apelação dos autores, nos termos do voto do Relator. Em face do julgado, a parte autora apresentou Embargos de Declaração, que foram rejeitados, pauta de 26/06/2018. A parte autora interpôs Recurso Extraordinário. Em sede de admissibilidade, a Vice-Presidência negou seguimento ao recurso em 04/10/2019. Diante da decisão, os autores interpuseram agravo interno. Na sessão realizada em 04/02/2021 a Corte Especial, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Os autos foram migrados para o sistema PJE em 28/04/2021. A parte autora apresentou Embargos de Declaração, aos quais foram rejeitados, por unanimidade em 09/09/2021. Em seguida, os autores interpuseram Agravo de Instrumento para o STF (ID 156517031). Por decisão proferida em id 422493081, a Vice-Presidência não conheceu do agravo. Os autores apresentaram Embargos de Declaração (ID 422826165). Em decisão de id 425481844, a Vice Presidência rejeitou os embargos de declaração e determinou a certificação do trânsito em julgado. Intimadas as partes eletronicamente em 08/10/2024, Certifica, finalmente, que os autos encontram-se nesta Divisão aguardando prazo para manifestação da decisão que rejeitou os embargos, com fim de prazo para a parte autora em 30/10/2024 (doc. 26, p. 2 – grifei).



    A análise dos precedentes e dos autos revela que a matéria discutida no caso concreto refere-se à constitucionalidade dos arts. 25, I e II, e 30, IV, da Lei n. 8.212/1991, tema diretamente relacionado à ADI 4.395, o que evidencia o equívoco da orientação adotada pelo Juízo reclamado. 



    Assim, considerando que há identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto da ADI 4.395, é prudente que o recurso extraordinário fique sobrestado na origem, para aguardar a proclamação do resultado da sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 9 e 16 de dezembro de 2022. 



    Na mesma linha, decidiu a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 669 DO ROL DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 718.874/RS). ADI Nº 4.395/DF. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PARA POSTERIOR PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO EM SESSÃO PRESENCIAL. SUSPENSÃO, AD CAUTELAM, DO PROCESSO NA ORIGEM. 1. Pretensão reclamatória que, conquanto fundada inicialmente no RE nº 718.874/RS, Tema nº 669 do ementário da Repercussão Geral, se relaciona com o objeto da ADI nº 4.395/DF. 2. No julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade, abriu-se divergência a respeito da sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. O julgamento foi suspenso para posterior proclamação do resultado em sessão presencial. 3. Acolhimento dos embargos declaratórios para, ad cautelam, julgar parcialmente procedente a reclamação, tão somente para determinar o sobrestamento do processo de origem até que haja a publicação do acórdão da ADI nº 4.395/DF, ocasião em que deverá o Tribunal Regional Federal da 1ª Região proceder às adequações que entender pertinentes. (Rcl 54849 AgR-ED/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25/6/2024)



    Direito tributário. Agravo regimental em reclamação. Contribuições devidas pelos produtores rurais pessoas físicas que possuem empregados. Sub-rogação. Matéria em discussão na ADI nº 4.395/DF. Conclusão. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão de negativa de seguimento à reclamação com o argumento de que a decisão reclamada não teria incidido em teratologia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada teria incidido em teratologia ao, com base no Tema nº 669, fixar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário no ponto em que se discute a sub-rogação prevista no art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91 relativamente às contribuições devidas por empregadores rurais pessoas físicas incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção (art. 25, incisos I e II, da Lei nº 8.212/91). III. Razões de decidir 3. Embora, no julgamento do Tema nº 669, a questão da sub-rogação tenha sido tangenciada, é certo que o Supremo Tribunal Federal não esgotou, em tal julgado, todas as questões em torno da constitucionalidade do referido instituto. Por exemplo, a matéria relativa à observância do princípio da legalidade quanto à sub-rogação não foi debatida no julgamento do referido tema de repercussão geral. Tal assunto, entre outros, está em discussão na ADI nº 4.395/DF. Nesse sentido: Rcl nº 54.849/DF-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/6/24. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação para se cassar a decisão reclamada de negativa de seguimento ao recurso extraordinário na parte relativa à discussão sobre a sub-rogação e, assim, se determinar o sobrestamento do feito no Tribunal Regional Federal da 3ª Região até a publicação do acórdão da ADI nº 4.395/DF, ocasião em que deverá o referido tribunal proceder às adequações que entender pertinentes. (Rcl 67261 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel.(a) p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24/10/2024)



    Também no mesmo sentido: RE 1.453.026/PB, da minha relatoria, DJe 11/4/2024; e Rcl 63.662/MT e 59.689/RS, ambas da relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe 29/8/2024 e 7/6/2024, respectivamente. 



    Posto isso, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado, para determinar o sobrestamento, na origem, do recurso extraordinário interposto pela reclamante até a proclamação do resultado da ADI 4.395/DF. Após, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deverá reanalisar o caso à luz da orientação jurisprudencial que vier a ser definida.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator